Tribunal: TJDFT
Processo: 0708744-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708744-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMEIRE MASCARENHAS DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIMEIRE MASCARENHAS DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça assentado no petitório de ID 148112410 (processo referência). Eis o teor do r. decisório combatido (ID 150604877 – processo referência): Vistos etc. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à autora o prazo de 15 dias para comprovar nos autos o recolhimento das custas de ingresso sob pena de extinção. Int. Sustenta a recorrente, em síntese, que o douto Magistrado, contrariamente às provas juntadas ao caderno processual, denegou seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega que aufere renda mensal módica, fazendo jus, assim, ao deferimento da benesse pleiteada. Colaciona jurisprudência favorável à sua tese. Assevera que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários de sucumbência sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do mencionado Diploma, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O recurso interposto tem por escopo a reforma da decisão que indeferiu pedido autoral de concessão do citado benefício. A respeito do tema encartado no art. 98 do CPC, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Nesse sentido tem se manifestado este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça. II. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1663057, 07160762320228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da detida leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que os rendimentos líquidos informados pela agravante, pessoa com deficiência, beneficiária de auxílio-doença previdenciário, correspondem a aproximadamente R$ 775,97 (setecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), consoante o impresso de ID 152363985 (processo referência). Decerto, os argumentos deduzidos pela recorrente, em seu petitório de ID 44598857, são juridicamente plausíveis, haja vista que registrou sua hipossuficiência econômica na declaração de ID 148112428 (processo referência). Ora, tal alegação goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer, já que firmada exclusivamente por pessoa natural, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do CPC. De igual sorte, o § 2o do mesmo dispositivo legal assevera que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. A meu ver, a recorrente carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais incidentes à espécie. Ressalte-se, por fim, que, muito embora seja possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro aquele adotado pela Defensoria Pública – segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos – se comprovada, no caso concreto, a situação de miserabilidade alegada, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça vindicado. Outra não é a orientação da jurisprudência desta emérita Turma. Reveja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa a garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando, assim, para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. 3. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas apenas e meramente ao fato de o postulante não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Comprovada a hipossuficiência econômica da parte, resta demonstrada a necessidade do deferimento da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1649024, 07233027920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC. 1. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Se não há nos autos elementos capazes de infirmar a higidez da declaração de hipossuficiência formulada, a gratuidade de justiça deve ser deferida ao requerente. 3. Agravo de instrumento provido (Acórdão 1648885, 07219196620228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder à recorrente a gratuidade de justiça pleiteada, inclusive quanto à seara recursal. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador